Tribunal: TJPA
Processo: 0848833-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848833-53.2022.8.14.0301

APELANTE: BALACOOLBAR BAR & RESTAURANTE LTDA

APELADO: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BALACOOLBAR BAR & RESTAURANTE LTDA e FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA FILHO contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo a condenação por danos morais decorrentes de agressão em evento festivo, afastando a ilegitimidade passiva da empresa e revogando a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais. A empresa sustenta omissão quanto à análise da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, enquanto o autor aponta omissão quanto à majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar especificamente a tese de ilegitimidade passiva sob o enfoque da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC para majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a questão da legitimidade passiva, ao reconhecer a responsabilidade da empresa com base em sua participação na organização do evento e no vínculo com os prepostos agressores, não configurando omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a ção da controvérsia.

Não há omissão quanto à majoração dos honorários recursais, pois o recurso de apelação foi parcialmente provido, afastando a incidência do art. 85, §11, do CPC.

A jurisprudência do STJ estabelece que a majoração dos honorários recursais somente é cabível em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, o que não ocorre quando há provimento, ainda que parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão controvertida, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 3. A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, exige o não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, sendo incabível em caso de provimento parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §11; CC, arts. 49-A e 50; CF/1988, art. 5º, II, XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 446028/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.02.2003; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1864633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
opostos por BALACOOLBAR BAR & RESTAURANTE LTDA
, tendo como Embargado(a) FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA FILHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BALACOOLBAR BAR & RESTAURANTE LTDA e FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA FILHO
, em face do Acórdão ID
27691479
, por meio da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de Apelação interposto.

O referido recurso foi julgado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO EM EVENTO FESTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SUSPENSÃO DE HONORÁRIOS REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Balacoolbar Bar & Restaurante Ltda. contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Fernando Augusto de Souza Paula Filho. O autor narrou ter sido agredido por seguranças durante festa denominada “Baile da Gaiola”, sofrendo lesões e tendo pertences subtraídos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar R$ 20.000,00 por danos morais, indeferindo os danos materiais e suspendendo a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a gratuidade de justiça. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil pelos danos morais sofridos pelo autor durante o evento; (iii) determinar se é cabível a minoração do valor arbitrado a título de dano moral; e (iv) verificar se a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios deve ser mantida, diante da revogação da gratuidade de justiça. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A empresa recorrente é parte legítima, pois seu sócio admitiu a propriedade do local do evento e sua responsabilidade pela organização, sendo os seguranças identificados como vinculados ao Balacoolbar, conforme depoimentos e documentos nos autos. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à organizadora do evento por falha na prestação do serviço de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927 do CC. 2. As agressões praticadas por prepostos da ré, comprovadas por laudo pericial e demais provas, configuram violação à integridade física e moral do autor, justificando a indenização por danos morais. 3. O valor de R$ 20.000,00 é proporcional à gravidade das lesões, à exposição pública da vítima e ao caráter pedagógico da sanção, não merecendo redução. 4. A suspensão da exigibilidade da verba honorária é indevida, pois a gratuidade de justiça foi revogada por decisão anterior, o que implica a obrigação de o autor arcar com os honorários sucumbenciais. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A empresa organizadora de evento responde objetivamente por falha na segurança que resulte em agressões físicas a consumidores. 1. É legítima a inclusão no polo passivo da empresa que, embora não tenha sediado fisicamente o evento, participou da sua organização e forneceu os serviços. 2. A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica. 3. 4. Revogada a gratuidade da justiça, incabível a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 187, 927, parágrafo único, e 932, III; CDC, art. 14; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 50033986220208210015, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 28.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50014966220208130382, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 11.11.2024.

Em um primeiro momento, BALACOOLBAR BAR & RESTAURANTE LTDA opôs Embargos de declaração ID 34135420,
no qual sustenta a ocorrência de
omissão relevante
, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, porquanto o acórdão embargado, ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, não teria enfrentado de maneira específica e aprofundada o argumento central da defesa atinente à autonomia patrimonial das pessoas jurídicas envolvidas.

Sustenta que o acórdão embargado, embora tenha mencionado a declaração do sócio quanto à propriedade dos estabelecimentos e a vinculação de seguranças ao Balacoolbar, deixou de enfrentar, de forma direta, o argumento jurídico central de que a autonomia da pessoa jurídica, consagrada no art. 49-A do Código Civil, impede a responsabilização automática de sociedade empresária por atos praticados por outra pessoa jurídica, ainda que haja identidade de sócios.

Invoca, nesse contexto, os arts. 49-A e 50 do Código Civil, bem como os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, que disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, além dos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do acesso à justiça e da segurança jurídica (art. 5º, II, XXXV e LIV, da Constituição Federal).

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, suprindo-se a omissão quanto à análise aprofundada da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas envolvidas e à necessidade de observância dos pressupostos legais para desconsideração da personalidade jurídica, com expressa manifestação sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões conforme o ID 34433850.

Em um segundo momento, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA FILHO opôs Embargos de declaração ID 34136499,
onde aponta
a existência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar expressamente acerca da aplicação do art. 85, §11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver julgamento de recurso.

Aduz que, embora tenha havido parcial provimento do apelo, este se restringiu a questão acessória atinente à exigibilidade da verba sucumbencial, permanecendo íntegros os fundamentos centrais da condenação, notadamente o reconhecimento da responsabilidade civil e a manutenção do valor da indenização. Defende, assim, que subsiste sucumbência recursal substancial da parte apelante, o que impõe a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do embargante, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em percentual a ser fixado sobre o montante anteriormente arbitrado.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo a proferir o voto.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A controvérsia devolvida a este Colegiado, em sede de embargos de declaração, restringe-se à verificação da existência de supostas omissões no acórdão anteriormente proferido, consistentes em: (i) alegada ausência de enfrentamento específico acerca da tese de ilegitimidade passiva sob o enfoque da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas (arts. 49-A e 50 do Código Civil), suscitada pela empresa ré; e (ii) ausência de manifestação quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, no tocante à majoração dos honorários advocatícios recursais, arguida pela parte autora.

A leitura atenta do acórdão de ID 33672448 revela que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram analisadas de forma expressa e fundamentada.

No que tange à alegada omissão suscitada pela empresa embargante, não se verifica a existência de vício a ser sanado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão da legitimidade passiva, consignando expressamente que a responsabilidade da empresa decorre de sua participação na organização do evento e do vínculo com os prepostos que praticaram as agressões, com base em elementos probatórios constantes dos autos, inclusive depoimentos e documentos que evidenciam tal vínculo.

A pretensão da embargante, em verdade, revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir o mérito da causa sob o argumento de omissão. Todavia, não há omissão quando o julgador aprecia a matéria de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.

Destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração têm cabimento para suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Hipótese em que não se configurou qualquer obscuridade no decisum, tendo em vista que a questão referente à substituição do bem a ser penhorado restou devidamente fundamentada. 2. Em sede de embargos declaratórios, apenas é possível a modificação do julgado mediante o saneamento de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, corrigir erro material.

(STJ - EDcl no REsp: 446028 RS 2002/0084631-3, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/02/2003, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 17/03/2003 p. 188)

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas apenas a divergência do embargante quanto à conclusão adotada, matéria que já foi amplamente examinada no acórdão impugnado.

Ademais deve-se destacar que
é pacífico no STJ o entendimento de que não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se apoiou a sua convicção para decidir o caso. Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Em igual direção, esta C. Corte:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE INEXISTENCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO A SER SANADA. CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A ANALISAR TODAS AS TESES LEVANTADAS PELAS PARTES QUANDO SUA FUNDAMENTAÇÃO É SUFICIENTE PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
RECONHECIMENTO DE ERRO GROSSEIRO. EM FACE DE SENTENÇA É CABÍVEL UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE DE QUE A SENTENÇA POSSUI DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA É MERA CONSTRUÇÃO DOUTRINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNÂNIME.

(TJ-PA - AI: 201130148667 PA, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 13/02/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/02/2014)
(Grifos nossos)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada, qual seja, a possibilidade de interposição do recurso especial e/ou extraordinário.

De igual modo, não prosperam os embargos opostos por FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA FILHO.

Embora sustente a existência de omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, verifica-se que o caso concreto não comporta a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Isso porque o recurso de apelação foi parcialmente provido, com modificação do julgado no tocante à exigibilidade da verba sucumbencial, não se tratando de hipótese de desprovimento integral ou de sucumbência recursal mínima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art . 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3 . Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação. 4 . Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762 .075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1 .919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095 .028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.
5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art . 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."
6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art . 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.7. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1864633 RS 2020/0051778-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)
(Grifos nossos)

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, tampouco fundamento para a pretendida majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO ambos os embargos de declaração
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026